Tribunal: TJSP
Processo: 0004491-42.1995.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Extinção. Prescrição intercorrente. Município de Caraguatatuba. Ação distribuída em 20/09/1995. Executado citado por edital, providência que interrompeu a contagem do prazo prescricional. Atuação diligente da Fazenda Pública na defesa de seus direitos. Inércia não verificada. Inocorrência de prescrição intercorrente. Sentença modificada. Recurso provido.